Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721812-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por terceiro interessado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que deu início ao cumprimento de sentença requerido pela advogada Patrícia Helena Agostinho. O cumprimento de sentença, requerido pelo patrono do réu, tem por objeto a cobrança de valores fixados em sentença, a título de honorários de sucumbência. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que representou o réu no curso do processo, pelo que também tem direito à parcela dos honorários de sucumbência. Indica que o cumprimento de sentença foi ajuizado por advogada já desconstituída pela parte representada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juiz deu início ao cumprimento de sentença requerido pela advogada Patrícia Helena Agostinho nos seguintes termos: “Alterada a natureza do feito para cumprimento de sentença. Considerando a não manifestação dos demais patronos acerca da decisão de ID 189716857, os autos seguirão o cumprimento de sentença conforme petição de ID 186038940. Defiro a gratuidade de justiça à exequente. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o devedor, para o pagamento do débito no valor de R$ 19.286,80 (dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), conforme planilha do credor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do artigo 513, § 2o, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. (...)” A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. A alegação de que a agravada não tem poderes no processo para requerer o cumprimento de sentença deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo juiz de origem. Do mesmo modo, a discussão acerca da parcela dos honorários de sucumbência que cabe a cada patrono deve ser objeto de análise, de forma prévia, pelo juiz de primeiro grau. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se ao juiz da origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)